Tribunal: TJBA
Processo: 8132212-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132212-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCARA DE BRITO NASCIMENTO CONCEICAO

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA INDEVIDA. BANCO/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO NA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA QUANTO AO SCR. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REGISTRO HOSTILIZADO QUE CONSTOU NA PLATAFORMA POR MENOS DE 2 ANOS, ESTANDO SOZINHO POR CERCA DE 1 ANO E 7 MESES DESSE TOTAL. PRIMAZIA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO REGISTRO E FIXAR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e baixa de registro no SCR SISBACEN em razão de inscrição sem a devida notificação prévia e manutenção de registro prescrito.

II. Questão em discussão:
Se conta manutenção de registro de débito prescrito por mais de 05 anos, e se a falta de nova notificação prévia ao consumidor, quanto a registro no SCR SISBACEN, autoriza a exclusão da inscrição e enseja danos morais de R$ 20.000,00.

III. Razões de decidir:
(i) No caso concreto, verifica-se que, a relação entre as partes litigantes existe, o débito existiu, foi registrado no SCR SISBACEN tendo evoluído de vencido para prejuízo, permanecendo na plataforma por um período total que não chegou a completar 02 (dois) anos.

(ii) Constata-se ainda que, embora a Apelada comprove a relação e o uso do crédito não impugnado especificamente pela recorrente, não demonstra que informou a Apelante, nem ao tempo da adesão e nem em momento posterior, que seriam remetidas informações para o SCR SISBACEN relativas às movimentações de crédito por ela utilizados.

(iii) Não se olvida também que, durante o período que o registro constou na plataforma, total de 1 ano e 10 meses, por 03 meses coexistiu com outro na coluna prejuízo, de modo que, no tempo restante em que lá constou, o fez sozinho, com a devida observância que desde 08/2021 até 07/2024 inexiste qualquer registro da apelada de qualquer valor, e que não há evidências nestes autos de nenhum registro vigente à época do ajuizamento da ação em 18/09/2024.

IV. Dispositivo:
Recurso provido para, determinar a exclusão do registro por falta de prova de notificação prévia, e fixar danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela falha na prestação dos serviços.

Tese de julgamento:
(i) não houve e não há, com relação ao objeto desta lide, manutenção de registro prescrito na plataforma SCR SISBACEN;

(ii) em que pese lícito por ser existente diante da relação e uso do crédito não afastados, o registro se torna irregular devido a ausência de prova de comunicação escrita a consumidora de que seria inscrito no SCR SISBACEN;

(iii) a inscrição de outro credor coexistiu por apenas 03 meses, de modo que a impugnada nesta lide lá constou sozinha como prejuízo de 09/2019 a 04/2020 e novamente em 08/2020 a 07/2021, sem prova de prévia notificação, o que enseja dano moral indenizável, cujo valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional a lide, pois, exerce seu caráter punitivo-pedagógico, sem onerar em demasia e por mitigar o enriquecimento ilícito, de ambas as partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132212-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JUCARA DE BRITO NASCIMENTO CONCEICAO e como Apelada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça